Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SONS E RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a alegação articulada pelo autor, no sentido da existência de ruídos excessivos oriundos das atividades desempenhadas no estabelecimento do demandado, está devidamente comprovada.
2. A respeito das relações de vizinhança o Código Civil estabeleceu, em seu art. 1277, que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.
3. Nos termos da regra prevista no art. 2o da Lei local no 4.092 de 30 de janeiro de 2008, “é proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei”. 3.1. O Anexo I da aludida lei estabelece como limites máximos para avaliação de ruídos para ambientes externos em área mista predominantemente residencial, 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) no período diurno e 50 dB (cinquenta decibéis) no período noturno.
4. Diante da análise do estudo técnico trazido aos presentes autos é possível observar que nos dias 10 e 18 de setembro de 2021 os ruídos sonoros produzidos pelo demandado ultrapassaram os limites estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008, de acordo com os critérios de avaliação para ambientes externos em área mista predominantemente residencial. 4.1. Os demais elementos de prova também corroboram a existência de poluição sonora, pois o estabelecimento é um restaurante que promove eventos com música eletrônica e com apresentações musicais. Existe ainda grande insatisfação dos moradores com os ruídos provenientes do estabelecimento demandado tanto no período diurno, quanto no período noturno.
5. No caso em deslinde o recorrente argumenta que o aludido estudo técnico foi produzido unilateralmente, e que, além disso, foi efetuado há mais de 3 (três) anos. Por essa razão não estaria comprovdo o fato controvertido. 5.1. Observa-se que não há nos autos, no entanto, qualquer prova em sentido contrário ao que foi demonstrado por meio de documentos pelo demandante, o que indica ter havido abuso do exercício do direito pelo apelante, uma vez que ficou demonstrado que os ruídos excessivos decorrentes das atividades desempenhadas no aludido estabelecimento têm perturbado o sossego dos moradores do condomínio autor.
6. Apelação conhecida e desprovida.